Tribunal: TJDFT
Processo: 0733333-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733333-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: SERGIO EDUARDO MOREIRA GOMEZ, SANDRA MARIA MOREIRA GOMEZ, SILVIA HELENA GOMEZ RABELLO, SONIA MARA MOREIRA GOMEZ RAMIRES D E C I S Ã O No ID 69996811, foi nomeada a Senhora Perita Laura Marcondes Simões, que apresentou proposta de honorários no valor de R$ 5.500,00 (ID 71009631). A apelante GEAP Autogestão em Saúde apresentou impugnação à proposta dos honorários periciais de ID 71009631. Argumentou que o valor proposto é muito superior ao da primeira perícia. Ademais, pontuou que a nova perícia teria caráter complementar e que é uma entidade sem fins lucrativos. Ao final, requereu sejam os honorários do perito os mesmos fixados para a primeira perícia. No despacho de ID 75133619, ante o falecimento da parte autora, foi determinada a intimação da Senhora Perita para reavaliar “os honorários periciais tendo em vista que o exame pericial limitar-se-á ao exame documental”. Em manifestação de ID 75340749, a Senhora Perita requereu a manutenção da proposta de honorários anteriormente apresentada. Intimadas, as partes não se manifestaram, conforme certidões de IDs 75658925, 75772749, 75772750, 75772751 e 75772752. É o relatório. Passo a decidir. A apelante alegou cerceamento de defesa em virtude de alguns quesitos não terem sido respondidos na primeira perícia. Instado o primeiro perito para responder e sanar essa falha, o mesmo não foi encontrado. Assim, fez-se necessária a segunda perícia. De fato, os honorários da primeira perícia trazem valor inferior à proposta da segunda. Contudo, existe diferença temporal entre ambas e, pela experiência, o valor dos honorários periciais da primeira estavam um pouco baixos para o que se vê no dia a dia nos feitos em que é necessária perícia médica. Ademais, no ID 75340749, a Senhora Perita apresentou justificativa razoável para o valor da proposta de honorários apresentada, o que não ensejou qualquer objeção das partes. Diante disso, rejeito a impugnação à proposta de honorários e fixo-os em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Intime-se a apelante GEAP Autogestão em Saúde para efetuar o depósito em juízo dos honorários periciais em até 10 (dez) dias. Caso não seja efetuado o respectivo depósito, entender-se-á pela desistência da produção de tal prova. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora